Tribunal: TJSP
Processo: 1011717-64.2015.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Irretroatividade do novo regime prescricional previsto no art. 23 da Lei no 8.429/92, com a redação dada pela Lei no 14.230/21. Aplicação dos novos marcos temporais apenas a partir da publicação da nova lei. Afastamento do reconhecimento da prescrição. Causa madura, permitindo a imediata análise do mérito. Município de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Irretroatividade do novo regime prescricional previsto no art. 23 da Lei no 8.429/92, com a redação dada pela Lei no 14.230/21. Aplicação dos novos marcos temporais apenas a partir da publicação da nova lei. Afastamento do reconhecimento da prescrição. Causa madura, permitindo a imediata análise do mérito. Município de Restinga. Utilização de recursos públicos pelo então Prefeito Municipal interino e pelo Presidente em exercício da Câmara Municipal para o custeio de despesas com viagem realizada ao Município de Foz do Iguaçu. Pretensão à responsabilização dos réus pela prática de ato de improbidade administrativa em razão da falta de demonstração de que a viagem visou atender interesse público. Viagem que teve por finalidade a obtenção, em favor do Município, de doação de veículo pela Delegacia da Receita Federal de Foz do Iguaçu. Versão corroborada pela prova testemunhal. Ausente indício de que a viagem tivesse fim particular. Configuração do ato de improbidade que pressupõe a existência de dolo específico. Elemento subjetivo não demonstrado. Irretroatividade e aplicabilidade imediata das alterações de natureza processual trazidas pela Lei no 14.230/21 à LIA. Tema 1.199 do STF. Artigo 14 do CPC/2015. Perda superveniente do interesse de agir em relação ao pedido de indenização por danos morais coletivos e danos sociais. Vedação ao ajuizamento de ação de improbidade administrativa para proteção de interesses difusos ou coletivos, nos termos do art. 17-D da Lei no 8.429/92. Ação extinta sem resolução do mérito nesse aspecto. Recurso provido para afastar o reconhecimento da prescrição e, na análise do mérito, pedido julgado improcedente.